Tribunal: TJSP
Processo: 1026343-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Cobrança de adicional à tarifa de transporte. Portaria SMT no 189/18 que estabeleceu diferença entre o valor da tarifa de transporte coletivo urbano para o cálculo do benefício do vale-transporte e o valor para os demais usuários pagantes. Pretensão de garantir o recolhimento da tarifa de vale-transporte pelo mesmo valor pago pelos usuários comuns. Possibilidade.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Cobrança de adicional à tarifa de transporte. Portaria SMT no 189/18 que estabeleceu diferença entre o valor da tarifa de transporte coletivo urbano para o cálculo do benefício do vale-transporte e o valor para os demais usuários pagantes. Pretensão de garantir o recolhimento da tarifa de vale-transporte pelo mesmo valor pago pelos usuários comuns. Possibilidade. Ato administrativo que viola o princípio da legalidade e da isonomia, uma vez que cria distinção que desobedece a norma legal. Inteligência do art. 5o da Lei no 7.418/85. Custeio do vale-transporte que recai tanto sobre os empregados quanto sobre os empregadores. Violação ao princípio da separação dos poderes ou à autonomia municipal não verificado. Art. 13 da Lei Federal no 8.897/1995 que possibilita a cobrança diferenciada de tarifas apenas em casos de distinção das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento dos usuários, o que não se aplica ao presente caso. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.